Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-59.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Apelação. Reapreciação da matéria relativa à pretensão de retenção da comissão de corretagem pelas vendedoras. Juízo de retratação, em observância ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC.

Compromisso de compra e venda. Loteamento. Desistência do negócio pelo comprador. Sentença de procedência, que determinou a devolução dos valores pagos, de uma só vez, autorizada a retenção de 10% (dez

Ementa:
Apelação. Reapreciação da matéria relativa à pretensão de retenção da comissão de corretagem pelas vendedoras. Juízo de retratação, em observância ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do CPC.

Compromisso de compra e venda. Loteamento. Desistência do negócio pelo comprador. Sentença de procedência, que determinou a devolução dos valores pagos, de uma só vez, autorizada a retenção de 10% (dez por cento) do valor, além de comissão de corretagem, no percentual de 6% (seis por cento). Insurgência das vendedoras requeridas. Pretensão de revisão do percentual de retenção para 25%. Descabimento. Fixação do valor da retenção em 10% dos valores efetivamente pagos. Ausência de destaque do valor da comissão de corretagem no contrato firmado entre as partes. Questão não impugnada pelo adquirente. Inaplicabilidade do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.599.511/SP e do REsp no 1.551.956/SP (Tema 938). Reapreciação da questão nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC. Hipótese em que o teor do julgamento dos recursos pelos tribunais superiores não modifica o julgado. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.